Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717112-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RESIDENCIAL NOSSO LAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O autor/apelado opõe embargos de declaração ao acórdão no 1822889. Ao embargado para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.023, §2o, do CPC). Brasília/DF, 20 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap